Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705925-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: SALVADOR TRINDADE JUNIOR D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 22a. sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 14/10/2020, às 13:30h, conforme certidão ID 20209722. Na petição de ID 20487951, juntada no dia 09/10/2020, a apelante requer a inscrição da causídica para realização de sustentação oral. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Ademais, o artigo 219 do novo Código de Processo Civil prevê a contagem de prazos processuais em dias úteis, como regra geral. No presente caso, considerando o feriado do dia 12 de outubro, pedido encontra-se intempestivo, tendo em vista que foi formulado quando já exaurido o prazo previsto. Frisa-se que esse prazo é necessário a fim de viabilizar as diligências da Secretaria para a realização das sessões presenciais por videoconferência, sendo certo que tais atividades somente podem ser realizadas em dias úteis, uma vez que não há expediente forense no dias de feriado. Ante o exposto, indefiro o pedido, eis que intempestivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator